Tribunal: TJSP
Processo: 1017365-91.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial do pedido inicial e de procedência da reconvenção. Pretensão de rejeição da reconvenção ou de redução da indenização arbitrada. Descabimento. Atos descritos na inicial e imputados indevidamente à corré reconvinte. Eventual ofensa moral decorrente de outras situações que deve ser deduzida em procedimento distinto, inviável

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial do pedido inicial e de procedência da reconvenção. Pretensão de rejeição da reconvenção ou de redução da indenização arbitrada. Descabimento. Atos descritos na inicial e imputados indevidamente à corré reconvinte. Eventual ofensa moral decorrente de outras situações que deve ser deduzida em procedimento distinto, inviável emenda da inicial em réplica e sem concordância da parte contrária. Indenização bem arbitrada, sem razão jurídica para sua redução. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40380
Registro: 2020.0000357280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017365-
91.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes CINTIA APARECIDA
ISSA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
JOSÉ
RICARDO
CAMARGO
XAVIER
(INTERDITO(A)), são apelados MARCELA ALEXANDRA LEMES (JUSTIÇA
GRATUITA) e ROGERIO MARCOS CURSINO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017365-91.2018.8.26.0625 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1017365-91.2018.8.26.0625
COMARCA DE TAUBATÉ 4a Vara Cível
APELANTES: CINTIA APARECIDA ISSA E OUTRO
APELADOS: MARCELA ALEXANDRA LEMOS E OUTRO
VOTO No 40380
Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência
parcial do pedido inicial e de procedência da reconvenção.
Pretensão de rejeição da reconvenção ou de redução da
indenização arbitrada. Descabimento. Atos descritos na inicial e
imputados indevidamente à corré reconvinte. Eventual ofensa
moral decorrente de outras situações que deve ser deduzida em
procedimento distinto, inviável emenda da inicial em réplica e sem
concordância da parte contrária. Indenização bem arbitrada, sem
razão jurídica para sua redução. Apelo improvido.
1. Apelam os autores da r. sentença que julgou procedente
em parte o pedido inicial, pela qual condenado o corréu Rogério Marcos Cursino
ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, e, ato
contínuo, julgou procedente a reconvenção de Marcela Alexandra Lemos, pela
qual condenados os reconvindos ao pagamento de indenização moral fixada em
R$ 5.000,00. Em resumo, refutam os autores reconvindos a sua condenação,
pois muito embora reconheçam que os fatos narrados na inicial não possam ser
imputados à corré reconvinte Marcela, mas sim a outra pessoa que por equívoco
não foi indicada a compor o polo passivo, foi ela quem deu início a toda confusão
cerca de quarenta minutos antes do ato libidinoso praticado por Rogério, além de
outras situações e insultos anteriores por ela provocados, visando à sua
exclusão ou redução. Recurso tempestivo, sem preparo em razão da assistência
judiciária e regularmente processado. Contrarrazões pelo improvimento. Parecer
ministerial juntado a fl. 351/355.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017365-91.2018.8.26.0625 -Voto no
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido aos apelantes,
razão não lhes assiste, devendo ser mantida na íntegra a r. sentença
monocrática, da lavra da zelosa Dra. Elisa Amélia Maia Santos.
Com efeito, lamentáveis os fatos descritos na inicial, assim
como os demais narrados nos autos e nos boletins de ocorrência juntados que
permeiam o relacionamento entre as partes, que são vizinhas.
No mais, a pretensão recursal não tem razão de ser. A corré
reconvinte Marcela não pode ser responsabilizada por atos não descritos na
exordial, que portanto não compõem a causa de pedir da presente pretensão
indenizatória. Se ela praticou ofensa de ordem moral, seja na mesma data, seja
em situações anteriores, como apontam os apelantes, a medida cabível deve ser
exercida em autos próprios, não podendo se admitir a emenda extemporânea, tão-
somente em réplica e sem a devida concordância da parte contrária.
Ratifica-se, porque elucidativa, a minudente fundamentação
monocrática de fl. 304/308:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais, com pedido reconvencional,
decorrentes de discussão entre vizinhos, cujo julgamento antecipo, ante os
arrazoados das partes e provas coligidas aos autos, suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Com efeito, é incontroverso que, no dia 12.10.2017, por volta das 15h22mim as
partes, que são vizinhas, envolveram-se em discussão, com diversas agressões
verbais e o corréu Rogério Marcos Cursino exibiu seus genitais, conforme admite
em defesa (fls. 57, §1o).
Ocorre que, independentemente da alegação de que os requerentes
premeditaram os fatos e deram início à discussão, pois teriam jogado água nos
filhos dos réus, que brincavam na rua, a conduta do réu se mostrou
desproporcional, ofensiva ao pudor e não se justificava, pois caracteriza
intolerância e ausência de respeito no convívio social, cujo abalo à honra dos
autores é presumido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017365-91.2018.8.26.0625 -Voto no
4
Saliente-se que a transação penal realizada no processo no
0016704-66.2017.8.26.0625, que tramitou no Juizado Especial Criminal local (fls.
19), não afasta a pretensão deduzida nesta ação, uma vez que a
responsabilidade criminal é independente da civil (CC, art. 935) e independe da
alegada incapacidade financeira.
Quanto à corré Marcela Alexandra Lemes, os autores admitiram que é pessoa
diversa da apresentada a fls. 80, companheira do autor, que por equívoco não foi
incluída na lide (fls. 165), mas afirmam que deve ser mantida no polo passivo da
ação, pois insultou os autores "cerca de 40 min antes do ato libidinoso praticado
pelo Requerido Rogério", e tem conhecimento das provocações e insultos
praticados contra os autores, pois a situação se arrasta há anos, e "não suportam
mais tantas desavenças" (fls. 164/165).
Ocorre que a petição inicial atribui conduta certa à corré Marcela Alexandre
Lemes, sobre as ofensas descritas a fls. 3, § 3o, que foram praticados por pessoa
diversa, conforme se verifica da mídia que instrui a petição inicial.
Assim, não é possível responsabilizar a ré por supostos insultos praticados pela
corré Marcela "cerca de 40 minutos antes dos fatos", não alegados na petição
inicial, mas apenas em réplica (fls. 164), que tampouco restaram comprovados
pelos vídeos apresentados a fls. 185, que demonstram situações diversas.
Logo, a ação é improcedente em relação à corré Marcela Alexandre Lemes, que
não praticou os ilícitos descritos pelos autores, sendo inafastável a procedência
do pedido de indenização por danos morais, deduzido na reconvenção.
É que os autores atribuíram à reconvinte, indevidamente, fatos graves, em
situação constrangedora, circunstância que supera o mero dissabor e afeta
direito de personalidade, notadamente porque a autora já ajuizou ação de
indenização por danos morais e materiais contra a corré Marcela, que tramitou
neste Juízo (processo no 1013444-27.2018.8.26.0625
fls. 106), sob o
fundamento de prática de ofensas e danos em veículo, julgada improcedente em
primeiro grau e mantida por v. Acórdão, em 14.8.2019.
Fixada a responsabilidade na ação e na reconvenção, cumpre analisar o valor
pleiteado a título de indenização por danos morais.
Verifica-se que a hipótese dos autos demonstra a existência de reprovável
dificuldade de convívio social entre vizinhos, que ensejou diversos boletins de
ocorrência, ações penais, vídeos e anterior ajuizamento de ação cível
indenizatória.
Além do boletim de ocorrência de fls. 15/17, relativo aos fatos descritos na
petição inicial, foi coligido aos autos laudo criminal de degravação de imagens,
objeto de inquérito policial, no qual figuram como vítimas os autores e como
averiguados a corré Marcela Alexandre Lemes e outros, em que há descrição de
colocação de fezes humanas na residência dos autores, supostamente pela corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017365-91.2018.8.26.0625 -Voto no
5
Marcela e sua filha, dentre outros vizinhos (fls. 169/184).
Outrossim, as delegadas Elisângela C. Cruz Estefano e Fernanda Rangel da
Silva, lotadas respectivamente na Delegacia de Defesa da Mulher e no 2o Distrito
Policial de Taubaté, instauraram inquérito policial, para apuração da prática de
calúnia, difamação e injúria, atribuídas aos autores, que são conhecidos nas
unidades policiais, pois regularmente requerem a instauração de procedimentos
criminais contra os vizinhos, salientando que o corréu José Ricardo se intitula
como "doutor", exige providências e rotineiramente realizam reclamações junto à
Ouvidoria, apresentam conduta ríspida e descontrole emocional (fls. 206/208).
Considerando pois todas essas circunstâncias, em especial a inegável existência
de animosidade recíproca, bem como as condições pessoais dos litigantes,
repercussão social do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
o valor pleiteado na ação, de R$ 38.160,00 (fls. 8), e na reconvenção, de R$
19.080,00 (fls. 107), se revelam excessivos.
Assim, fixo a indenização em R$ 5.000,00, tanto para a ação quanto para a
reconvenção, quantia suficiente a compensar os danos morais e desestimular
nova violação.
EM FACE DO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE, EM PARTE, a ação proposta por CÍNTIA APARECIDA ISSA e
JOSÉ RICARDO CAMARGO XAVIER contra ROGÉRIO MARCOS CURSINO,
IMPROCEDENTE o pedido deduzido em relação a MARCELA ALEXANDRA
LEMES e PROCEDENTE, EM PARTE, a reconvenção.”
Por sua vez, os danos morais foram bem arbitrados, para
ambos os lados, inexistente razão jurídica para sua redução.
Diante do improvimento recursal, majora-se a verba
honorária devida pelos apelantes em favor do patrono da apelada para 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o, CPC, ressalvada a
assistência judiciária.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator